Tribunal: TJMT
Processo: 0005197-41.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005197-41.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON MARTINEZ MACHADO - CPF: 046.754.931-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), JEFERSON ANTONIO RAMOS ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – ART. 121,
CAPUT,
DO CP – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ANULATÓRIA –
NOVO JULGAMENTO
–

TESE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
– APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO ALTERNATIVO
– DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE –
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE – CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIOS – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA 636 STJ – TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
– INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REINCIDÊNCIA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2º, “B”, DO CP
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do arcabouço probatório existente no processo.

A apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento da reincidência, não é obrigatória, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário.

Em que pese a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, constata-se a reincidência do réu, desta forma, o regime inicial aplicado está em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0005197-41.2011.8.11.0042 – Código 305878,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Robson Martinez Machado
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Insta registrar, que foi extinta a punibilidade no tocante ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme decisão do juízo de primeiro grau [Id. 65039952 – fls. 36/37].

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação [Id. 65039952 – fls. 108/119]. Em suas razões busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, que desvirtuou os jurados de uma análise serena e justa, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a reincidência não seja reconhecida, ante a ausência de documentos de comprovação, e a consequente alteração do regime imposto para cumprimento da pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. [Id. 65039958].

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação [Id. 71459467]:

“
Apelação Criminal – Júri – Homicídio simples [art. 121, caput, d o Código Penal] – 1. Decisão tarifada de manifestamente cont rária à prova dos autos, em razão do não reconhecimento da participação de menor importância - inadmissibilidade – Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2. Requestada exclusão da agravante da reincidência - impossibilidade - sentença condenatória com trânsito em julgado comprovada nos autos – 3. Almejada fixação do regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade - reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.“

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0005197-41.2011.8.11.0042 – Código 305878,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Robson Martinez Machado
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Insta registrar, que foi extinta a punibilidade no tocante ao delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme decisão do juízo de primeiro grau [Id. 65039952 – fls. 36/37].

Emerge da exordial acusatória:

“(...) No dia 11/12/2010, por volta de 00h30min, na Praça Maria Taquara, região central desse município, o denunciado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com adolescente (à época do fato) Hérico Sena de Paula Correia (fçs.68), imbuído de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Jefferson Antônio Ramos, ocasião em que valendo-se de arma de fogo (não apreendida) desferiu vários tiros contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo e delito e mapa topográfico de fls.43/48, que foram a causa eficiente de sua morte.

Restou apurado que o denunciado e vítima eram traficantes de drogas “concorrentes” na região onde se deu o homicídio e, dia antes do fato, a vítima Jefferson tinha delatado o denunciado Robson à polícia, ocasionando a prisão deste.

No dia e hora do fato, objetivando vingar-se da vítima, o denunciado Robson foi ao encontro de Hérico e entregou um revólver calibre 38 ao então adolescente, para que matasse Jefferson – sob a justificativa de que não poderia cometer o crime em virtude de problemas com a polícia. Na oportunidade, Robson e Hérico encontraram a vítima na referida praça e depois de travar uma discussão com ela, Hérico sacou a arma de surpresa e desferiu vários tiros contra Jefferson, que caiu ao solo sem vida. Na sequência, o denunciado e seu comparsa adolescente deixaram o local juntos.

Durante as investigações policiais testemunhas apontaram o denunciado e o adolescente como autores do crime ora denunciado. Depois de serem localizados e identificados, tanto o adolescente infrator quanto o denunciado confessaram suas práticas delitivas.

Em outro giro, cumpre destacar que em concurso material de crimes, o denunciado corrompeu o adolescente Hérico (inimputável) a praticar com ele infração penal. (...)”

Nas razões recursais busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, que desvirtuou os jurados de uma análise serena e justa, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a reincidência não seja reconhecida, ante a ausência de documentos de comprovação, e a consequente alteração do regime imposto para cumprimento da pena para o semiaberto.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol.IV,fls. 233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada, pela confissão do apelante, o qual confirmou em juízo que emprestou a arma para o menor Hérico, mesmo sabendo que este iria ceifar a vida da vítima, bem como os depoimentos prestados apontam neste sentido.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou que entregou o revólver calibre 38 para o menor que efetuou os disparos contra a vítima, vejamos:

“(...) QUE conhecia a vítima Jeferson Antonio Ramos de Arruda, há três anos, pois ele morava no bairro Tijucal e o interrogando toso os dias jogava futebol na quadra de esportes daquele bairro; Que presenciou o homicídio do Jeferson, pois no momento dos fatos o interrogando estava no bar denominado “24 horas”; Que o interrogando foi para o referido bar por volta das 22h e lá encontrou o seu amigo Hérico e então ficaram juntos sentados em uma mesa tomando cerveja; Que no referido bar também estava a vítima Jeferson o qual estava acompanhado da namorada; Que por volta de 01h o interrogando presenciou quando Jeferson se aproximou do Hérico e os dois começaram a brigar, sendo que Jeferson deu um tapa no rosto de Hérico e em seguida Hérico se aproximou do interrogando e pediu a arma emprestada; Que naquele dia o interrogando estava portando um revólver calibre 38;
Que o interrogando entregou a arma a Hérico e este efetuou dois tiros em Jeferson.
O interrogando informa que não viu qual parte do corpo Jeferson foi atingido, mas viu que ele caiu no chão em seguida
o Hérico saiu correndo do local; Que o interrogando saiu correndo também junto com Hérico e quando chegou na esquina do calçadão da Marisa o Hérico devolveu arma para o interrogando;
Que o interrogando também estava acompanhado com uma namorada de nome Ingredi Keite Magalhães, a qual também saiu correndo junto com o interrogando; Que depois que pegou o revólver que estava com Hérico o interrogando foi junto com a namorada Ingredi para a casa dela no bairro Jardim Cuiabá e somente no dia seguinte soube através dos jornais na televisão que Jeferson tinha morrido; Que o interrogando informa que escondeu o revólver que Hérico usou para matar Jeferson em um mato no quintal da casa da Ingredi; Que não sabe informar para onde Hérico foi depois que o mesmo lhe devolveu o revólver usado no crime; Que na época o interrogando sabia que Hérico era menor de idade; Que depois aproximadamente um mês o interrogando foi preso acusado de roubo; Que enquanto estava preso no Presídio Carumbé pediu para Ingredi vender o revólver que estava escondido no quintal da casa dela; Que então Ingredi vendeu o referido revólver o interrogando não sabe informar para quem ela vendeu; Que há aproximadamente um ano o interrogando terminou o relacionamento com Ingredi e não tem mais contato com ela e não sabe informar o endereço da mesma, sabe apenas que é no bairro Jardim Cuiabá; Que se arrepende de ter emprestado o revólver para Hérico atirar contra a vítima Jeferson; Que somente
emprestou o revólver para Hérico
porque estava sob efeito de drogas, que naquela noite o interrogando e Hérico tinham usado muita cocaína; Que está arrependido de ter contribuído com assassinato do seu amigo Jeferson; Que não tinha o costume de andar armado, que
fazia aproximadamente dois meses que tinha comprado aquela arma;
(...)(g.n)”

Em juízo o apelante confessou que entregou o revólver para o menor Hérico. Assim, trago o depoimento deste devidamente resumido pelo Procurador – Id. 671459467, vejamos:

“
“[...] que o interrogando e a vítima andavam sempre juntos, aprontavam juntos, mas que não tinham uma amizade íntima, porém, eram sim amigos; que cerca de dois dias antes do crime o interrogando e a vítima foram detidos por policiais na praça Maria Taquara, pois a vítima estava portando uma trouxinha de droga, e foram levados para o CISC do bairro Lixeira, e que lá os policiais começaram a torturar o interrogando e a vítima; que o interrogando não mais aguentando a tortura, disse que a droga era dele, com o intuito de que diante da confissão os policiais parassem de torturá-los; que em outro dia estava no ginásio e a “gurizada” disse ao interrogando: “E AI CARRERINHA, CE CAGUETOU O JEFERSON, ELE VAI MATAR VOCÊ”, e o interrogando então ficou assustado com o que ouvira; que então no dia do crime o interrogando passou em frente ao Bar 24 Horas e a vítima estava lá vendendo droga, que então eles discutiram e o interrogando em seguida foi embora, porém se arrependeu e voltou, dessa vez armado, afirmando o interrogando que estava armado pois tinha a intenção de matar a vítima, e então ficou no posto esperando; que em seguida chegou Hérico, este dizendo: “ESSE JEFERSON TA MUITO BRAVO”, e o interrogando então disse a Hérico: “PODE FICAR DE BOA, O QUE É DELE TA GUARDADO AQUI JÁ”; que então Hérico adentrou ao Bar 24 Horas, e lá discutiu com a vítima e em ao contínuo, voltou ao encontro do interrogando e pediu sua arma para matar a vítima; que o interrogando entregou a arma para Hérico e ainda disse: “DEMOROU, VAI LÁ ENTÃO”, quando então Hérico entrou novamente no Bar e matou a vítima com dois tiros; o interrogando esclarece que apenas vendia drogas, para em troca, poder usar, pois na época do crime o interrogando estava perdido nas drogas; que a vítima era traficante, bem como a mulher da vítima (Juliene) [...] ” [Depoimento de Robson Martinez Machado em juízo - trecho extraído dos memoriais do MP – fls. 235/236].”

A testemunha João Nunes de Castro em juízo informou que escutou comentários de que o apelante e a vítima haviam brigado, e que o mesmo estava envolvido no assassinato de Jefferson. Relatou que não houve nenhuma discussão dentro do estabelecimento comercial e que ouviu dois disparos de arma de fogo.

O menor Hérico Sena de Paula Correia em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“[...]
QUE confessa ter efetuado os disparos de arma de fogo que levou a vítima Jéferson a óbito, na Praça Maria Taquara no dia 11/12/2010, por volta das 00:30 horas; QUE conhecia a vítima Jéferson há três anos, mas não era amigo dele; [...] QUE na sexta-feira (10/12/2010), por volta das 20:00 horas o declarante chegou à Praça Maria Taquara, juntamente com a vítima Jéferson, a namorada da vítima de apelido “BABI”, e outros amigos da vítima Jéferson, o qual não sabe dizer o nome; [...] QUE após ter chegado à Praça Maria Taquara, o Jéferson passou a ficar de cara fechada para o declarante; QUE por volta de quatro horas que haviam chegado à Praça Maria Taquara, ali também chegou o colega do declarante de apelido “CARREIRINHA”, o qual mora no Bairro Altos do Coxipo, não sabendo dizer a casa, e nem a rua. [... ] QUE ao chegar ao bar CARREIRINHA lhe entregou uma arma de fogo, um revólver, calibre 38, seis tiros, carregado com seis munições, cor preto, cab o de madeira, e lhe disse que era PARA O DECLARANTE GUARDAR A ARMA DE FOGO, QUE ERA PARA O DECLARANTE MATAR A VÍTIMA JEFERSON, POIS ELE CARREIRINHA, ERA MAIOR E TINHA PUXADO CADEIA E NÃO PODIA MATAR A VÍTIMA JEFERSON; QUE disse para CARREIRINHA que não iria matar a vítima não, mas ficou guardando a arma de fogo; QUE ELE CARREIRINHA ENTÃO LHE DISSE IRIA MATAR A VÍTIMA JEFERSON NAQUELA NOITE; QUE então ficou portando a referida arma de fogo e passado por volta de meia hora que estava portando a referida arma de fogo, a vítima Jéferson veio tirar satisfações com o declarante, quando estavam perto da mesa de sinuca, lhe empurrou e lhe disse QUE ELE DECLARANTE HAVIA “CA QUETADO” ELE JEFERSON; QUE IMEDIATAMENTE SACOU A REFERIDA ARMA DE FOGO E EFETUOU DOIS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA JEFERSON, VINDO JEFERSON A CAIR NO CHÃO, QUANDO ENTÃO EFETUOU MAIS UM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA JEFERSON NAS COSTA DELE; QUE em seguida saiu do local, juntamente com CARREIRINHA, E PASSOU A ARMA DE FOGO PARA A MULHER DE CARREIRINHA, [...] QUE A PESSOA QUE COMETEU O CRIME JUNTAMENTE COM ELE DECLARANTE FOICARREIRINHA, sendo que não sabe o nome deste, e ele pode se chamar Robson [...]” [Depoimento de Hérico Sena de Paula Correia na fase inquisitorial – fls. 36/39]. (Id. 71459467)”

A testemunha João Batista Chaves em seu depoimento na fase inquisitiva, assim consignou:

“[...] que trabalhava no Bar 24 Horas (local do crime) na época do fato;que a vítima (Jeferson) era vendedor de drogas e todas as noites ele ficava no bar para vendê-las; que umas noites antes do crime, o indivíduo conhecido como Carreirinha, que também é vendedor de drogas e também frequentava o Bar 24 Horas, foi preso, sendo que os policiais abordaram Carreirinha quando ele estava no bar, e o levaram para a delegacia, mas, que logo em seguida Carreirinha foi liberado; que surgiu comentários de que tinha sido Jeferson quem denunciou Carreirinha para a policia; que no dia crime, Carreirinha foi até o bar e lá encontrou com Jeferson, que os dois tiveram várias discussões, inclusive o depoente pediu para os dois não ficarem brigando ali dentro do bar; que passada algumas horas, Jeferson sentou em uma mesa no fundo do bar, Carreirinha ficou na frente do bar, e o adolescente Hérico ficou ali próximo de Jeferson; que Jeferson, Hérico e Carreirinha eram amigos, pois os três estavam quase todas as noites ali no bar; que por volta das 01h30 o depoente percebeu que Carreirinha se aproximou de Jeferson novamente, e os dois então começaram uma nova discussão, e em seguida o depoente viu o adolescente Hérico se aproximando de Jeferson, e este efetuou dois disparos de arma de fogo contra Jeferson; que Jeferson caiu no chão sem vida, e em ato contínuo Carreirinha e o adolescente Hérico fugiram do local correndo [...]”[Depoimento de João Batista Chaves extrajudicialmente – trecho extraído dos memoriais do MP – fls. 237/238]. (Id. 71459467)”

Em que pese o menor
Hérico Sena de Paula Correia e a testemunha
João Batista Chaves, não tenham sido ouvidos em juízo, seus depoimentos prestados na fase inquisitiva, estão em consonância com as demais provas juntadas aos autos.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Noutro ponto, o próprio apelante confessou que entregou a arma ao menor.

Portanto, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

O laudo pericial concluiu que a vítima foi a óbito causado por choque hipovolêmico, em razão de ter sido atingido por projetil de arma de fogo.

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido e que o crime foi praticado sob domínio de violenta emoção.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349) ”

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Decidindo os jurados
ex conscientia própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” –, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, novamente, conforme o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DOSIMETRIA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é própria do tipo penal.

Ele e terceira pessoa inimputável encontraram a vítima no local dos fatos, onde travaram uma discussão, oportunidade em que Robson emprestou a arma que trazia em sua cintura para que o inimputável matasse a vítima;

O acusado registra antecedente criminal, sendo, inclusive, reincidente, o que, contudo, será considerado apenas na fase seguinte, como circunstância agravante;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi a reportada discussão que, por sua vez, teve lastro em desentendimentos anteriores relacionados à prática de outros delitos;

As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, nada havendo a destacar;

O comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, pois também se dedicava à prática de crimes;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Está configurada a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, por ter sido o acusado condenado pela prática de crime anterior – roubo majorado – mediante sentença que transitou em julgado no dia 28/12/2009, portanto, antes do crime em questão (PEP código nº 155195 – fls. 191/192; 260/261 e 268/269). Inclusive, em pesquisa realizada através do Sistema SEEUS, constatei que a pena ainda não foi extinta (Autos nº 00025423320108110042).

De outro lado, também está configurada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à preponderância de ambas, dou-as como compensadas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 545/STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. Nos termos da Súmula n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.732/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

Presente, ainda, a atenuante da menoridade, contemplada pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal. Porém, ante a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Assim, e não havendo nenhuma causa, seja de aumento ou de diminuição, a ser considerada, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade consideram-se além da quantidade de pena aplicada (§ 2º do art. 33 do CP), também as condições pessoais do réu (§ 3º do art. 33 c/c art. 59 do CP).

No caso em análise, embora a pena tenha sido fixada em 06 (seis) anos de reclusão, quantum que, a princípio, autorizaria iniciar o cumprimento no regime semiaberto, o réu é reincidente.

É cediço que a reincidência demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente que volta a delinquir, tendo o Estado o dever de prevenir a ocorrência de novos delitos.

Por conseguinte, com base no artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, primeira parte, e parágrafo 3º, c/c o artigo 59, todos do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Corroborando:

PENA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). ART. 33, § 2º , "B", E § 3º, CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Fixada pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos moldes do art. 59 do Código Penal, justificado está a imposição do regime mais gravoso do que o cabível caso se levasse em consideração apenas o quantum de pena aplicado. III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o deferimento do regime semiaberto dar-se-á desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 8 (oito) anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 466.374/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018).

Anoto, por oportuno, que não há detração antecipada a ser analisada, uma vez que o sentenciado não esteve preso provisoriamente por força deste processo. De outro lado, há outras penas que deverão ser unificadas a esta, na fase oportuna, junto à Vara de Execuções Penais. (...) (g.n) ”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, por considerar as circunstancias judiciais favoráveis ao apelante. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, realizando a compensação entre elas por serem igualmente preponderantes, no qual manteve a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase inexistem causas de aumentou ou diminuição, de modo que tornou a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Pois bem.

A Defesa requer a reforma da dosimetria para que a reincidência não seja reconhecida, ante a ausência de documentos de comprovação, e a consequente alteração do regime imposto para cumprimento da pena para o semiaberto.

Data vênia, sem razão.

Explico.

Em analise aos autos, verifica-se que consta a folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 65039952 – fls. nº 63/66), o que justifica o reconhecimento da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 636 estabeleceu:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) ”

“(...) 2) Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado nº. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ. (...)”. (N.U 0004625-37.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Outrossim, temos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 18 que estabelece
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais para o reconhecimento da reincidência do apelante.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Busca a defesa a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (...)”

Desta forma,
no caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.
(N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (g.n) ”

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 2º APELANTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTERIORES CONDENAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3°, do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há se falar em redução quando a pena pecuniária estiver proporcional à pena privativa de liberdade imposta. (N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (g.n)”

Assim, mantenho o regime inicial no fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Robson Martinez Machado,
mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021